Tribunal: TJMT
Processo: 1032379-57.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032379-57.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVICOS E COMERCIO S.A - CNPJ: 00.389.481/0001-79 (AGRAVANTE), TOMASI TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 07.422.212/0001-06 (AGRAVADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação de Reintegração de Posse c/c Cobrança. Contrato de Locação de Frota de Caminhões. Inadimplemento. Cláusula Resolutiva Expressa. Requisitos Configurados.
Recurso Provido.

I. Caso em exame

1- Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse de veículos objeto de Contrato de Locação e Gestão de Frota.

2- A Agravante alega inadimplemento contratual e retenção indevida dos bens por parte da Recorrida, o que, segundo afirma, configura esbulho possessório.

II. Questão em discussão

2- Verificar se estão preenchidos os requisitos do artigo 561, do Código de Processo Civil para a concessão da liminar em Ação de Reintegração de Posse.

III. Razões de decidir

3- A posse direta dos veículos pela Agravada e a posse indireta pela Agravante estão comprovadas por meio do
Contrato de Locação e Gestão de Frota de Caminhões carreado para os autos e pelo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos, emitido pelo Departamento de Trânsito (DETRAN).

4- O contrato celebrado entre as Partes contém cláusula resolutiva expressa, que prevê a rescisão automática e a devolução imediata dos veículos em caso de inadimplemento pela Locatária.

5- As diversas tentativas de notificação extrajudicial da Agravada demonstram inadimplemento contratual e a manutenção indevida da posse pela Agravada.

6- O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação está evidenciado pela possibilidade de depreciação dos veículos e pela ampliação dos prejuízos decorrentes do inadimplemento.

IV. Dispositivo

9- Recurso de Agravo de Instrumento provido para determinar a reintegração da Agravante na posse dos veículos objeto do Contrato de Locação.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, artigos. 561 e 562.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, AI no 1008909-36.2020.8.11.0000, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 07.10.2020; TJ-SP, AI no 2048640-97.2023.8.26.0000, Rel. Antonio Rigolin, j. 12.04.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1032379-57.2024.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela empresa
LM Transportes Interstaduais Serviços e Comércio S.A.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 4.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c Cobrança

n.

1024213-27.2024.8.11.0003, proposta em desfavor de
Tomasi Transportes Ltda.
,

indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse dos veículos objeto do Contrato de Locação e Gestão de Frota de Caminhões n. 0410112.

Inconformada, a empresa Agravante sustenta que o Contrato firmado entre as partes prevê a rescisão automática em caso de inadimplência da locatária.

Afirma que notificou extrajudicialmente a empresa Recorrida para devolver os veículos, o que, segundo alega, não foi cumprido.

Aduz que a posse indireta dos veículos está comprovada por meio do Contrato escrito, que contém cláusula resolutiva expressa, e pelos documentos que atestam tanto o inadimplemento, quanto a ciência da Agravada sobre a rescisão contratual.

Destaca que o esbulho possessório ficou configurado pela inércia da Agravada, que além de não quitar a dívida, permanece na posse dos veículos até o momento.

Por fim, pede o provimento do Recurso de Agravo de Instrumento.

O pedido liminar foi deferido e, por conseguinte, determinada a reintegração da Recorrente na posse dos veículos (Id. 254852650).

Dispensada a intimação da Recorrida para apresentar Contraminuta, em razão da falta de angularidade processual (Id. 255775675).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se do caderno processual que LM Transportes Interstaduais Serviços e Comércio S.A. ajuizou Ação de Reintegração de Posse c/c Cobrança

em desfavor da empresa Tomasi Transportes Ltda., com o objetivo de
obter a expedição de mandado para a imediata reintegração de posse dos veículos objeto do Contrato de Locação e Gestão de Frota de Caminhões n. 0410112.

Na petição inicial da Ação, a Agravante alegou que atua no ramo empresarial de locação de veículos e gestão de frotas.

Afirmou que celebrou Contrato de Locação com a Recorrida, cujo objeto abrange uma frota de caminhões:

a)

Marca/modelo: R/FACCHINI RF DL; espécie/tipo: especial reboque; placa SUE8C52;

b)

Marca/modelo: R/FACCHINI RF DL; espécie/tipo: especial reboque; placa SUZ3B52;

c)

Marca/modelo: SR/FACCHINI SRF 2CB; espécie/tipo: carga semirreboque; placa FDF8H93;

d)

Marca/modelo: SR/FACCHINI SRF 2CB; espécie/tipo: carga semirreboque; placa FDF8H93;

e)

Marca/modelo: SR/FACCHINI SRF 2CB; espécie/tipo: carga semirreboque; placa SUJ6A63;

f)

Marca/modelo: SR/FACCHINI SRF 2CB; espécie/tipo: carga semirreboque; placa SVY5G23;

g)

Marca/modelo: SR/FACCHINI SRF 2CB; espécie/tipo: carga semirreboque; placa SSU7F42.

Aduziu que, no decorrer da relação contratual, a Recorrida deixou de quitar os aluguéis e demais obrigações, que totalizam o débito de R$ 279.777,58 (duzentos e setenta e nove mil, setecentos e setenta e sete reais e cinquenta e oito centavos).

Enfatizou que apesar de notificada extrajudicialmente, a Agravada não devolveu os veículos.

Asseverou que a posse indireta dos bens está comprovada por meio de Contrato escrito, que contém cláusula resolutiva expressa, e documentos apresentados que atestam o inadimplemento e a ciência da Agravada sobre a rescisão contratual.

Destacou que o esbulho possessório ficou configurado pela inércia da Agravada que, além de não quitar a dívida, permaneceu na posse dos veículos até o ajuizamento da demanda.

O Juiz singular indeferiu o pedido de reintegração de posse dos veículos, sob o fundamento de que não está comprovada, de forma suficiente, a notificação extrajudicial.

Consignou, ainda, que tal ato é requisito essencial para caracterizar a ciência inequívoca da Recorrida sobre a rescisão contratual e a obrigação de restituir os bens.

Inconformada, a Agravante interpôs este Recurso, no qual busca a reforma daquela decisão e, por consequência, obter a reintegração na posse dos bens.

Sobre os requisitos para a concessão de liminar em Ação Possessória, o artigo 561, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Além disso, o artigo 562, do CPC autoriza o deferimento liminar da reintegração de posse quando a petição inicial estiver devidamente instruída, dispensando a oitiva prévia do Requerido.

A posse, no caso, é fato incontroverso, pois verifica-se dos autos que a relação locatícia foi celebrada por meio do Contrato de Locação e Gestão de Frota de Caminhões n. 041012 (Id. 169949907 dos autos principais), o qual atribui à Agravada a posse direta dos veículos.

Outrossim, a titularidade dos bens está comprovada pelo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, expedido pelo Departamento de Trânsito (Detran), que identifica a Agravante como proprietária dos bens (Id. 169949914 dos autos de origem).

Em relação ao esbulho possessório e sua data, extrai-se que o Contrato de Locação e Gestão de Frota de Caminhões n. 0410112 (Id. 169949907 – autos de origem)

contém cláusula resolutiva expressa para o caso de descumprimento das obrigações, o que implica devolução imediata dos bens, sob pena de configuração de esbulho possessório, senão vejamos:

8. RESCISÃO

(...)

8.8. Em caso de mora da LOCATÁRIA, esse Contrato poderá ser considerado rescindido de pleno direito por sua culpa. Neste caso, a LOCATÁRIA deverá devolver os caminhões nos termos do item acima, sob pena de configuração de Esbulho Possessório e apropriação indébita, sem prejuízo da cobrança das multas compensatórias estipuladas.

A notificação extrajudicial de Id. 169949913 demonstra que foram feitas diversas tentativas frustradas de contato com a empresa Agravada, o que evidencia o inadimplemento dos aluguéis e a retenção indevida dos bens.

Vale mencionar, ainda, que é possível averiguar que a Agravada continua utilizando os veículos, conforme se observa da autuação de infração de trânsito (Id. 169949910).

Desse modo, evidente o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que a permanência dos veículos na posse da Recorrida inviabiliza sua utilização e pode acarretar depreciação, além de aumentar os prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – CONTRATO DE LOCAÇÃO – INADIMPLEMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PREVISÃO CONTRATUAL – DANO IMINENTE E PERIGO DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – CONCESSÃO DA MEDIDA – RECURSO PROVIDO. Deve ser deferida a tutela de urgência quando presentes os requisitos exigidos no artigo 300 do CPC - a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
(TJ-MT - AI: 10089093620208110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 07/10/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/10/2020).

LOCAÇÃO. BEM MÓVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM COBRANÇA. TUTELA ANTECIPADA. PLEITO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ADMISSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. Os elementos de prova apresentados evidenciam que a autora locou veículo à ré, que deixou de efetuar a respectiva restituição na data prevista e não realizou o pagamento dos valores locatícios, nem atendeu notificação voltada à devolução do bem. A situação de perigo de dano grave e de difícil reparação é evidente, mas nem se faz necessária a sua apuração, pois o deferimento da providência se justifica a título de tutela provisória de evidência. Daí a determinação de expedição de mandado de reintegração de posse.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2048640-97.2023.8.26.0000 Ourinhos, Relator: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 12/04/2023, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2023).

Feitas essas considerações, confirmo a decisão liminar de Id. 254852650,
dou provimento

ao Recurso de Agravo de Instrumento
, reformo a decisão do Juiz singular e determino a reintegração imediata da Agravante na posse dos veículos objeto do contrato.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025